Tribunal: TJSP
Processo: 2209072-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de segurança. Emissão de certidão por tempo de serviço para viabilizar o pedido de aposentadoria. Pedido administrativo que foi apreciado, mas determinada correção para viabilizar nova certidão. Inexistência dos requisitos ensejadores à concessão da tutela antecipada. Decisão mantida. Recurso desprovido.